Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NOVA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENADO QUE CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO COM OUTRA MODALIDADE. INCOMPATIBILIDADE. RECONVERSÃO. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estando o apenado cumprindo pena privativa de liberdade em regime semiaberto e, ante a impossibilidade de cumprimento da pena alternativa de prestação pecuniária, mostra-se correta a decisão que reconverteu a pena alternativa em pena privativa de liberdade e determinou a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais para unificação.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a conversão de penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade está disciplinada nos §§ 4o e 5o do artigo 44 do Código Penal e no artigo 181, § 1o, da Lei de Execuções Penais. Assim, a conversão será possível se houver o descumprimento injustificado da pena alternativa ou condenação posterior à pena cujo cumprimento simultâneo seja incompatível, sendo esta a hipótese dos autos.
3. Havendo necessidade de unificação das reprimendas, aplicável o artigo 111 da Lei de Execuções Penais, afastada a possibilidade de aplicação do artigo 76 do Código Penal, segundo entendimento jurisprudencial. Sendo assim, incabível o deferimento da suspensão da execução das penas restritivas de direitos.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que reconverteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade e encaminhou os autos à Vara de Execuções Penais para consolidação da situação processual do sentenciado.